Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708448-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL, FORMATUS MÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO JULGAMENTO CONJUNTO. AGI No 0705112-73.2019.8.07.0000 E AGI No 0708448-85.2019.8.07.0000. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA REVISIONAL DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DOS PARTICULARES/AGRAVADOS. VALOR CONFIRMADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL EM FAVOR DO BANCO RÉU DA REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA DA AÇÃO REVISIONAL APENAS MODIFICOU O TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE ESTAVA SENDO EXECUTADO NA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA PELO BANCO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO BANCO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL A SER EXECUTADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE O BANCO E OS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO VÁLIDO EM FAVOR DO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS PARTICULARES PROVIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO BANCO DO BRASIL. 1. Trata-se de julgamento conjunto do AGI 0705112-73.2019.8.07.0000 (interposto pelo Banco do Brasil) e do AGI 0708448-85.2019.8.07.0000 (interposto pelos particulares), interpostos contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001. 2. MÉRITO: O cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001, ajuizado pelos particulares, está perfeito, uma vez que os exequentes cobram do Banco do Brasil dívida líquida, certa e exigível consubstanciada em título executivo judicial transitado em julgado em favor da FORMATUS e outros. 3. A ação revisional no 1999.01.1.008988-7 foi liquidada na 6a Vara Cível de Brasília, no montante de R$ 725.549,28 devido aos agravados. 4. O Banco do Brasil não tem direito de receber valores dos agravados, verifica-se que o seu título não é judicial e não lhe foi gerado crédito, salvo o que já foi compensado no cálculo pericial. Portanto, não é passível de execução perante a 6o Vara Cível de Brasília/DF, sendo que o seu crédito deveria ser buscado perante a 1a Vara Cível de Samambaia, por meio de execução de título extrajudicial, mas esta extinguiu a execução (processo no 1999.09.1.005992-4), por sentença transitada em julgado na exceção de pré-executividade no 1999.09.1.007195-2, que lá estava sendo processada desde o ano de 1999. Inclusive, não entendeu por prescrição ou queda da garantia hipotecária. 5. O Banco do Brasil na revisional no 1999.01.1.008988-7 perdeu a ação, que foi extinta e está em cumprimento de sentença por parte dos particulares/credores. 6. A questão da extinção do cumprimento de sentença do Banco do Brasil foi decidida por esta 5a Turma Cível ainda no ano de 2012, nos julgamentos do AGI 2012.00.2.015377-8 (acórdão 620877) e da APC 2013.01.1.006256-4 (acórdão 680178), ambos os recursos transitados em julgado, ocasião em que se estabeleceu cabalmente que houve a extinção do cumprimento de sentença ajuizado pelo Banco do Brasil em 2012, diante da ausência de título executivo judicial para embasá-lo. 7. É vedado à parte discutir no curso do processo, ainda mais em cumprimento de sentença, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). 8. Banco do Brasil não possui cumprimento de sentença válido, também não possui execução de título extrajudicial, o que impede qualquer pleito de compensação de créditos (art. 380 do CC). 9. Tendo em vista que o montante do crédito em favor dos agravados foi penhorado online, cabível a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, tendo em vista que seu título judicial e os cálculos da dívida apresentados estão corretos. 10. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: a conduta do Banco do Brasil configura má-fé, estando demonstrado o dolo, uma vez que se tentou alterar a verdade dos fatos, alegando que os autores do cumprimento de sentença 0737934-49.2018.8.07.0001 eram na verdade os devedores e que o Banco do Brasil o real credor, o que se demonstrou totalmente inverídico nos autos, já que o Banco sabia que na realidade não possuía título executivo ou ação válida em curso que pudesse sustentar suas alegações. Dessa feita, tem-se também que foi oposta resistência injustificada ao andamento do processo, tendo o Banco freado o prosseguimento do cumprimento de sentença sem fundamento real. 11. Condenado o Banco do Brasil a pagar multa por litigância de má-fé no valor correspondente à 9,5% (nove e meio por cento) do valor corrigido do cumprimento de sentença ajuizado pelos particulares (processo no 0737934-49.2018.8.07.0001), nos termos do art. 80, II e IV, c/c art. 81, todos do CPC, em favor dos credores/particulares. 12. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001 (ajuizado pelo Banco do Brasil em desfavor dos particulares/credores), em curso na 6a Vara Cível de Brasília, extinguindo-o por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na ausência de título executivo judicial em favor do Banco do Brasil apto a embasar o referido cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e conforme disposição expressa do §3o do art. 485, do CPC, que permite que o Magistrado conheça de ofício da matéria constante no inciso IV do art. 485 do CPC, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Fixados honorários advocatícios pela extinção do cumprimento de sentença do banco. 13. FORMATUS E OUTROS peticionaram requerendo a imediata liberação pelo Juízo “a quo” do valor incontroverso de quaisquer penhoras, pagamentos, correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor principal da condenação, observando o que foi decidido nos acórdãos no 1248075 (AI 0705112-73.2019.8.07.0000) e no 1248083 (AI 0708448-85.2019.8.07.0000), que anteriormente haviam julgado os agravos internos. Assim, determina-se que eventuais valores incontroversos referentes a correção monetária e juros de mora também poderão ser imediatamente levantados pelos credores junto ao Juízo a quo. 14. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705112-73.2019.8.07.0000 DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0708448-85.2019.8.07.0000 PROVIDO, determinando-se a imediata liberação em favor dos credores/particulares dos valores bloqueados no cumprimento de sentença no 0737934-49.2018.8.07.0001. Determinado, ainda, que eventuais valores incontroversos referentes a correção monetária e juros de mora incidentes sobre a dívida principal também podem ser imediatamente levantados pelos credores junto ao Juízo a quo. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0705860-05.2019.8.07.0001. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO BANCO DO BRASIL. O recorrente aponta violação ao artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto ausentes os requisitos necessários à sua configuração, uma vez que o insurgente não teria deduzido pretensão ou defesa contra fato incontroverso e não teria alterado a verdade dos fatos. Pugna pela condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, os recorridos alegam a intempestividade do apelo, ao argumento de que não foi comprovada a existência de feriado local por meio de documento idôneo. Pedem, ademais, o julgamento conjunto com o processo no 0705112-73.2019.8.07.0000 e que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, quanto à intempestividade alegada em contrarrazões pelos recorridos, nada a prover. Consoante a certidão de ID 36303742, o recorrente foi intimado por petição eletrônica e registrou ciência da ementa de ID 34964384 em 13/6/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/6/2022 e terminou no dia 5/7/2022. Ainda que se considerasse a Portaria Conjunta no 3, de 13/1/2022, deste TJDFT (ID 36967862), documento inidôneo à comprovação de feriado local, o prazo recursal, desconsiderando o feriado do Corpus Christi (16/6/2022), teria fim no dia 4/7/2022, data de interposição do recurso. Tempestivo, portanto. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A conduta do Banco do Brasil configura má-fé, estando demonstrado o dolo, uma vez que se tentou alterar a verdade dos fatos, alegando que os autores do cumprimento de sentença 0737934-49.2018.8.07.0001 eram na verdade os devedores e o Banco do Brasil o real credor, o que se demonstrou totalmente inverídico nos autos, já que o Banco sabia que na realidade não possuía título executivo ou ação válida em curso que pudesse sustentar suas alegações. Dessa feita, tem-se também que foi oposta resistência injustificada ao andamento do processo, tendo o Banco freado o prosseguimento do cumprimento de sentença sem fundamento real. Ressalta-se, mais uma vez, que o devedor alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o Poder Judiciário a acreditar que o banco possuía crédito decorrente da ação revisional no 1999.01.1.008988-7, sendo que resta claro nos autos que eventual crédito que o banco pudesse possuir era decorrente e exigível apenas por meio de execução de título extrajudicial na 1a Vara Cível de Samambaia (Juízo prevento), ação que já havia sido extinta e arquivada e cujos títulos de crédito provavelmente já estão prescritos (art. 52 do Decreto-Lei no 413/69 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto 57.663/66 – vide acórdão no acórdão 1018501 – 7a Turma Cível – Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira), pois datam do século passado (anos de 1996 a 1999), mas a análise da prescrição não é cabível na presente seara, devendo ser decidida pelo Juízo competente, caso o Banco do Brasil tente buscar seu crédito com base nos títulos executivos extrajudiciais. Portanto, condeno o Banco do Brasil a pagar multa por litigância de má-fé no valor correspondente à 9,5% (nove e meio por cento) do valor corrigido do cumprimento de sentença ajuizado pelos particulares (processo no 0737934-49.2018.8.07.0001), nos termos do art. 80, II e IV, c/c art. 81, todos do CPC, em favor dos credores/particulares (ID 24734739 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao pedido de julgamento conjunto com o processo no 0705112-73.2019.8.07.0000, porquanto ausente previsão legal. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024